Tribunal: TJSP
Processo: 1113540-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Art. 920, II, do CPC/15. Possibilidade. Contrato com obrigações recíprocas. Crédito que não se funda em título líquido, certo e exigível. Ausência de força executiva. Exegese do artigo 783, CPC. Ônus da prova dos embargados por se tratar de contrato bilateral. Procedência dos

Ementa:
Apelação. Contrato de prestação de serviços. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Art. 920, II, do CPC/15. Possibilidade. Contrato com obrigações recíprocas. Crédito que não se funda em título líquido, certo e exigível. Ausência de força executiva. Exegese do artigo 783, CPC. Ônus da prova dos embargados por se tratar de contrato bilateral. Procedência dos embargos à execução e extinção da demanda principal. Recurso provido.